Tribunal: TJDFT
Processo: 0740943-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOMENTE PREQUESTIONAMENTO. CABIMENTO ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela autora em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste no prequestionamento dos dispositivos legais citados pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Incabível o reexame do mérito em sede de embargos de declaração, que se prestam apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nenhum dos quais foi indicado pela embargante no caso. Pacífico o entendimento jurisprudencial quanto ao cabimento de embargos de declaração para fins de prequestionamento, além do art. 1.025 do CPC, que prevê que os elementos embargados se consideram incluídos no decisum para fins de prequestionamento.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. CPC/1973, arts. 867 e 869. CC, art. 202, II. CDC, arts. 81, 82 e 83.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1078575 de Relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível. Acórdão 1078569 de Relatoria da Desa. Leila Arlanch da 7a Turma Cível.